Tribunal: TJBA
Processo: 0700020-29.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700020-29.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEIVISON DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35 DA LEI N.º 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu DEIVISON DOS SANTOS COSTA da imputação dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e sustentar decreto condenatório em desfavor do Apelado pela prática do delito de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação 2020 00 LC 045677-01 e pelo Laudo Pericial 2020 00 LC 045677-02, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

4. Das 03 (três) testemunhas policiais arroladas pela acusação, 02 (duas) afirmaram categoricamente não se recordar nem da pessoa do Apelado, nem dos fatos ocorridos, em virtude do extenso lapso temporal decorrido entre a data da ocorrência (26.12.2020) e a data da audiência de instrução (21.07.2025).

5. A única testemunha que se recordou da ocorrência confirmou a abordagem em terreno baldio e a apreensão de entorpecentes, mas não soube precisar se o material estava na roupa do Apelado ou no chão, sendo incapaz de individualizar a posse direta das drogas em relação a DEIVISON DOS SANTOS COSTA.

6. O Apelado, em interrogatório, admitiu estar no local na condição de usuário de maconha, negando a posse dos entorpecentes e indicando os corréus Filipe e Rodrigo como os responsáveis pela mercancia - versão que não pôde ser refutada, dado que um deles veio a óbito e o outro permanece foragido. A negativa de autoria mostrou-se coerente e consistente desde a fase policial, quando igualmente sustentou que estava no local na condição de usuário, e, outrossim, que o material encontrado estava no solo a cerca de 05 (cinco) metros de sua posição - versão compatível com a incerteza sobre a posse direta externada em juízo pelo policial que se recordou dos fatos.

7. A ausência de prova robusta e individualizadora da posse direta das drogas pelo Apelado, somada à coerência de sua negativa desde o flagrante, impede a extração do juízo de convicção necessário ao decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença absolutória.

Tese de julgamento
: “A incerteza sobre a posse direta de entorpecentes, não elidida por prova testemunhal individualizadora prestada em juízo, e a coerência da versão exculpatória sustentada pelo acusado desde o interrogatório policial, impõem a manutenção da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, devendo a dúvida objetiva e razoável ser resolvida em favor do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inciso LVII; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; CPP, art. 386, inciso VII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0700020-29.2021.8.05.0250
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura como
Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado DEIVISON DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial interposto,

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora